Tribunal: STF
Processo: CJ 6049
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR, JUIZ DE DIREITO
E JUIZ FEDERAL. COMPETÊNCIA DO S.T.F. PARA DIRIMIR O CONFLITO (ART.
119, I, H, DA CF, ART. 7, I, D, IN FINE, DO R.I. DO STF).
PRECEDENTES DO STF.
ENTORPECENTES. SE OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS NÃO PERMITEM
AFIRMAR QUE O MATERIAL APREENDIDO INGRESSOU AO PAIS POR VIA AEREA; E
SE OS MESMOS REVELAM A EXISTÊNCIA DE TRAFICO INTERNACIONAL,
COMPETENTE E A JUSTIÇA FEDERAL, PARA O JULGAMENTO DA ESPÉCIE (SÚMULA
522 E ART. 125, V, DA CF). CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL SUSCITANTE.